Tribunal: STF
Processo: RHC 64913
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-27
Data de publicação: 1987-02-27

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES NÃO
TORNAM ILEGAL A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRECEDENTES DA CORTE.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO QUANTO A DOIS
RECORRENTES E IMPROVIDO QUANTO AO PACIENTE.